Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-44.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
SOBRA DE CAMPANHA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FALHA
QUANTO À DESTINAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa, nas Eleições de 2020, e
condenou o prestador à restituição do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional,
relativos às sobras do FEFC.

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não
transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Num. 42718665 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência. Precedentes deste Tribunal.

4. Na espécie, a falha representou R$ 1.500,00 e aproximadamente 98% da
movimentação financeira de campanha, mostrando-se inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do somatório
dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos referidos princípios.
Cumpre verificar também, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação judicial.

6. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
durante a campanha elei

Inteiro teor:
20/10/2021
Número: 0600215-44.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600215-44.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600215-
44.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.500,00 relativos às sobras de FEFC, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Mário Sérgio Gaspar Nakahara, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas porque não foram
apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a)
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos; b) Comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, nos termos do artigo 50,
§5º da Resolução TSE 23607/2019. Intimado o prestador informou que houve a abertura de apenas
uma conta corrente, que serviu para recebimento de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando o disposto no artigo 8º, §2º da Resolução TSE 23607/2019. Da
análise das contas constatou-se que houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores não utilizados foram transferidos para a
conta do órgão partidário, conforme se infere do extrato bancário (id 89118449). Verificou-se, ainda,
que a transferência dos valores dos recursos não utilizados para a conta bancária do Partido
Político, a título de doação, ocorreu em 17/11/2020, após as eleições). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO SERGIO GASPAR NAKAHARA (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
665
13/10/2021 12:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.769

RECURSO ELEITORAL 0600215-44.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: MARIO SERGIO GASPAR NAKAHARA
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
SOBRA DE CAMPANHA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FALHA
QUANTO À DESTINAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa, nas Eleições de 2020, e
condenou o prestador à restituição do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional,
relativos às sobras do FEFC.

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não
transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Num. 42718665 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência. Precedentes deste Tribunal.

4. Na espécie, a falha representou R$ 1.500,00 e aproximadamente 98% da
movimentação financeira de campanha, mostrando-se inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do somatório
dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos referidos princípios.
Cumpre verificar também, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação judicial.

6. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mario Sérgio Gaspar Nakahara em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa, nas
Eleições de 2020, e condenou o prestador à restituição do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional, relativos às sobras do FEFC.

Em suas razões recursais (ID 38865516), o recorrente afirmou que, apesar das
falhas apontadas na sentença, há se ponderar, pelo princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, eis que não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua
desaprovação. Sustentou que não apresentou os extratos das contas destinadas à
Num. 42718665 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

movimentação de recursos do fundo partidário e de outros recursos, pois a instituição financeira
não acatou à solicitação para abertura das três contas, limitando-se à abertura de apenas uma
conta corrente, que serviu para recebimento de Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Destacou que recebeu da direção partidária, em recursos financeiros do FEFC, R$
500,00 em 29/10/2020 e R$ 1.000,00 em 09/11/2020, dos quais foram debitadas duas tarifas
bancárias no valor de R$ 10,10 e no valor de R$ 11,05, sendo o saldo não utilizado transferido
para a conta específica do partido político, no dia 17/11/2020, por meio de transferência
eletrônica. Aduziu que a transferência ao partido, em vez de recolhimento ao Tesouro Nacional,
deu-se não por má-fé, mas em razão de interpretação equivocada da norma eleitoral relativa à
arrecadação e à destinação das sobras de campanha. Alegou que, com base no §1º do artigo 33
da Resolução TSE nº 23.607/2019, e antecipando a previsão de que sobrariam, para pagamento
de despesas de campanha, recursos financeiros inutilizados nas contas de alguns dos
candidatos do partido, a coligação deliberou pela arrecadação desses eventuais recursos a título
de doações dos candidatos para o partido, a fim de pagar os serviços de contabilidade
contratados, em razão da prorrogação do contrato. Por esse motivo, alguns candidatos que não
utilizaram os recursos financeiros recebidos, entre eles o recorrente, transferiram esses valores
para a conta da direção partidária, com o objetivo de saldar as obrigações contraídas com a
assessoria contábil antes das eleições. Afirmou que a ausência de proibição expressa no artigo
33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, quanto à possibilidade de arrecadação, pelo partido, de
recursos não utilizados do FEFC, para pagamento de débitos de campanha, levou à
interpretação de que a operação seria permitida. Ressaltou que não houve má-fé do candidato
quando deixou de recolher as sobras remanescentes de recursos inutilizados do FEFC para a
União, transferindo-os ao partido, mas tão somente erro de interpretação da norma legal, em
especial quanto ao disposto no artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aduziu que, tão logo
apontada a falha na sentença judicial, promoveu a regularização, recolhendo o valor de R$ 1.
500,00 para a União, na mesma data de publicação da sentença (30/06/2020), conforme
demonstra a GRU e o respectivo comprovante de pagamento anexos. Sustentou que já
regularizou a falha apontada na sentença e inexistiu qualquer prejuízo quanto à transparência e à
confiabilidade da demonstração contábil, razão pela qual deve incidir os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para ensejar a aprovação das contas apenas com a
aposição de ressalvas. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim
de que sejam julgadas aprovadas as contas com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40066666) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de quea irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas.

Emitido parecer técnico pela seção de contas deste Tribunal (ID 41210466), conclui-
se que o recorrente, ao interpor o presente recurso eleitoral, recolheu o valor integral
determinado na respeitável sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42295516), em novo parecer, opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, eis que, inobstante tenha havido o recolhimento
integral do valor determinado em sentença, subsiste a grave irregularidade relativa à ausência de
abertura de conta bancária para movimentação de outros recursos.

É o relatório.

Num. 42718665 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.
Num. 42718665 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que “[...]A primeira irregularidade diz respeito à abertura das contas
em si. Para repasses de FP e FEFC, partidos e candidatos deveriam abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos (Resolução
TSE 23607/2019, art. 9º). Consequentemente, houve violação ao artigo 8º, §2º da Resolução
TSE 23607/2019, quanto à obrigatoriedade de abertura de conta exclusiva para movimentação
de Outros Recursos – em relação à qual, inclusive, o prestador de contas sequer juntou o extrato
correspondente, a fim de se averiguar se foi ou não movimentada. Tendo o candidato recebido
recursos oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente por
meio de GRU no momento da prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art. 50, §5º), e
não revertê-las ao seu diretório partidário, conforme se infere do ID 89118449.” (ID 38865266).

A propósito da obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional, a Lei das Eleições
estabelece:

Art. 16-C.

[...]

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não
forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:

Art. 50.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.
Num. 42718665 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

Como se vê, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não transferidos para o órgão
partidário da circunscrição.

No caso dos autos, conforme análise técnica preliminar (ID 38864566), o prestador
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores não
utilizados foram transferidos para a conta do órgão partidário como doações financeiras a outros
candidatos/partidos.

Não houve, portanto, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no momento da
prestação de contas, como determina a legislação.

Intimado a se manifestar sobre esta irregularidade, o prestador se ateve a informar
que “embora o Relatório Preliminar aponte que a sobra de campanha de recurso de FEFC não foi
recolhida para a União, em descumprimento, assim, ao disposto no art. 50, §§ 1.º, 2.º, 3.º, e 4.º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme exposto acima, a transferência de recursos entre
partidos e candidatos não é vedada pela Resolução TSE nº 23.607/2019, desde que sejam
realizadas entre contas da mesma natureza.” (ID 38864716), deixando de sanar a irregularidade
no momento oportuno.

Em seguida, emitiu-se o parecer técnico conclusivo (ID 38864916), em que subsistiu
a irregularidade constatada na análise preliminar, sendo as contas julgadas desaprovadas pela
respeitável sentença, com determinação de recolhimento das sobras de valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.

O recorrente pretendeu sanar a irregularidade apontada na análise preliminar, no
parecer técnico conclusivo e na respeitável sentença apenas no momento da interposição do
recurso eleitoral, quando apresentou a guia de recolhimento dos valores restantes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.

Há se analisar, assim, se a pretensa regularização, em sede de recurso eleitoral,
enseja a aprovação das contas com ressalvas, e se possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, com o mesmo objetivo.

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacíficoo entendimento de que
o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral
atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de contas
partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções editadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à prestação de contas
eleitoral, uma vez que esse procedimento está também submetido ao contraditório, à ampla
defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios jurídicos que norteiam os
processos judiciais.

Mas não é só. O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve
respeitar a lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
Num. 42718665 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves,
DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2020,
prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em que as diligências
determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao
prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem
ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64.

[...]

§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer
irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no
prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.

§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá vista
dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.

Como já afirmado, embora devidamente intimado após a conclusão da análise
Num. 42718665 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

técnica, o recorrente deixou de sanar a irregularidade, promovendo a juntada da guia de
recolhimento das sobras do FEFC apenas posteriormente ao julgamento em primeiro grau pela
desaprovação das contas.

A apresentação da guia de recolhimento, portanto, não pode ser considerada em
sede recursal para aprovação das contas com ressalvas, uma vez que não se admite a juntada
tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 64, §3º, combinado com o artigo 69, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esta Corte já decidiu que a regra da preclusão somente será excepcionada quando
se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos qualquer justificativa para a ausência da juntada da guia de
recolhimento no momento oportuno, seja quando da prestação de contas, conforme determina o
artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seja quando oportunizado após a análise
técnica preliminar, de acordo com o artigo 64, §3º e artigo 69, § 1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, de sorte que se tem operada a preclusão.

Igualmente, não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que a falha correspondeu ao valor absoluto de R$ 1.500,00, que equivale a
aproximadamente a 98% da movimentação financeira de campanha.

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos gastos
de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos princípios.

Cumpre verificar também, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na
prestação de contas, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso
Especial Eleitoral nº 060542160, de Relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, conforme
trechos do acórdão:

Num. 42718665 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto. Aliás, essa
compreensão restou devidamente registrada na decisão vergastada.

Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem do acórdão
regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos preceitos da
proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

O descumprimento de determinação expressa na legislação, para o recolhimento
das sobras de recurso oriundo do FEFC ao Tesouro Nacional, também impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de destinação incorreta de
recurso público.

Quanto à obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica pelos
candidatos, o artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos
políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I – para candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:

[...]

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 42718665 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;

[...]

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a
apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve fazer
a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº
9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas mediante apresentação dos seguintes
documentos:

I - pelos candidatos:

a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais eleitorais na
internet;

b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e

c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço atualizado;

[...]

§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos
partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Num. 42718665 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

[...]

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):

I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido
em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de
taxas ou de outras despesas de manutenção;

[...]

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".

Como se vê, é obrigatória a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: a)
uma para movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário; b) outra para os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e c) uma terceira destinada à movimentação
dos demais recursos financeiros recebidos pela campanha, chamada “outros recursos”.

Como o objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais, a ausência de abertura
das contas bancárias impede a análise correta e adequada da movimentação financeira, que
deve ser comprovada por meio de transação bancária e da apresentação dos respectivos
extratos das contas, ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, ‘a’, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

No caso em análise, houve a abertura de apenas uma conta corrente, que serviu
para recebimento de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o
disposto no artigo 8º, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A falta de abertura das contas bancárias relativas ao Fundo Partidário e a “outros
recursos” configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal, não sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE
REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
Num. 42718665 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não
apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que
ensejam, na espécie, a desaprovação das contas, devido ao que assentado pela
Corte regional quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram uma
análise contábil, ainda que parcial.

[...]

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

[...]

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º,
III e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

4. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55584 de
25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.

[...]

Num. 42718665 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º,
III e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que
constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha
por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718 de
10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 16/12/2019).

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do recorrente e determinou o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional a título de sobra do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Resolução TSE nº 23.607/2019 - Art. 50. Constituem sobras de campanha:I - a diferença positiva entre os
recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha;II - os bens e materiais
permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega das prestações de contas de
campanha;III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42718665 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600215-44.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
MARIO SERGIO GASPAR NAKAHARA - Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO
VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em
qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42718665 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312202376200000041694839
Número do documento: 21101312202376200000041694839